Tribunal: STF
Processo: ARE 785328
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPI. Crédito-prêmio. Alíquotas. Resolução CIEX nº 02/79. Infraconstitucional. Precedentes.



    1. As Turmas da Corte têm reiteradamente decidido ser infraconstitucional a questão envolvendo as alíquotas fixadas pela Resolução CIEX nº 02/79.



    2. Agravo regimental não provido.